Tribunal: TJES
Processo: 5007199-44.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007199-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDENILSON SAMORA DE FARIA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007199-44.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDENILSON SAMORA DE FARIA, CLAYDMARIO IZIDORO RESERVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA ROBUSTA TER SIDO O REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, PROPOSTA POR
EDENILSON SAMORA DE FARIA E CLAYDMARIO IZIDORO RESERVA
EM FACE DO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS – DER/ES
, NA QUAL PLEITEARAM A TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RV01566994 PARA O CONDUTOR DO VEÍCULO, CLAYDMARIO IZIDORO RESERVA, BEM COMO O CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023- HGRWM E O CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR EDENILSON SAMORA DE FARIA. ALEGARAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE O PRIMEIRO REQUERENTE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO HONDA/CB 300R, PLACA MTE9B33/ES, RENAVAM 00342231413 E QUE TEVE INSTAURADO CONTRA SI UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR PSDD 2023-HGRWM. ENTRETANTO, ALEGARAM QUE A INFRAÇÃO REFERENTE AO AUTO RV01566994 FOI COMETIDA PELO REQUERENTE CLAYDMARIO IZIDORO RESERVA, MAS NÃO HOUVE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR PELA VIA ADMINISTRATIVA, NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 257, §7º DO CTB. ASSIM, O DETRAN ATRIBUIU AO PROPRIETÁRIO A RESPONSABILIDADE PELO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO.
(2). ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO,
OS REQUERIDOS SUSTENTARAM A IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE NESSE CASO, INDICANDO A POSSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DE 05 ANOS, INVIABILIZAR A RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR INDICADO
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.
”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.

EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. POIS BEM. DE ACORDO COM O ARTIGO 257, §7º DO CTB DISPÕE-SE QUE:
§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
(REDAÇÃO DO § 7º DADA PELA LEI N. 14.071/20, EM VIGOR A PARTIR DE 12ABR21). NO CASO DOS AUTOS, EM QUE PESE A INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR TER OCORRIDO APÓS O PRAZO DO §7º DO ARTIGO 257 DO CTB, SABE-SE QUE A INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO NÃO IMPOSSIBILITA A COMPROVAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL DO REAL INFRATOR, VEZ QUE A PRECLUSÃO TEMPORAL DO REFERIDO DISPOSITIVO É MERAMENTE ADMINISTRATIVA, SENDO ESTE O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRA-SE:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)
. NESSE SENTIDO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA, O QUAL DISPÕE QUE
“o Judiciário somente pode revisar atos administrativos sob o prisma da legalidade, aferindo-o conforme a previsão legal aplicável. Assim, não verificada in casu qualquer ilegalidade no agir administrativo, mormente na autuação e processo administrativo lavrado contra o autor, não há como acolher a pretensão inicial.
Ainda que se defenda a relativização do art. 257, §7º do CTB pelo STJ, mister esclarecer que é plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração após o término do prazo administrativo, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, contudo, afora a
ausência de notificação
que inviabiliza a indicação administrativa, é necessário a comprovação cabal de que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado ou em caso de
impossibilidade do exercício do direito de defesa.
Todavia, vir em juízo, após a perda do prazo administrativo, trazendo mera declaração de que não era o condutor por ocasião da lavratura de auto de infração, configura a banalização do instituto acima mencionado, já que não se reveste a "prova" da segurança devida sobre a real condução por terceiros. Ainda, não houve demonstração de ilegalidade durante os trâmites administrativos, como o cerceamento de defesa
”
. POR ESSAS RAZÕES, MANTENHO A SENTENÇA.
(8) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)